Tribunal: TJBA
Processo: 8116813-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116813-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARTHA LEAL VILLA

Advogado(s)
:
DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante apenas para reconhecer a prescrição trienal da pretensão de repetição de indébito, mantendo o reconhecimento da abusividade de reajustes em plano de saúde coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao: (i) aplicar regras de planos individuais a contrato coletivo; (ii) não determinar a realização de perícia atuarial em liquidação de sentença; e (iii) manter a ordem de devolução dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão, que enfrentou expressamente a natureza coletiva do contrato, mas reconheceu a presunção de abusividade gerada pela grande disparidade entre os altos índices aplicados pela operadora e os limites de referência da agência reguladora para planos individuais.

4. Inexiste omissão quanto à perícia atuarial, pois a decisão colegiada foi clara ao assentar que a comprovação da necessidade do reajuste era ônus probatório da ré durante a fase de conhecimento, do qual não se desincumbiu. A inércia probatória motivou a aplicação analógica dos índices da agência reguladora.

5. A restituição na forma simples é consequência lógica e direta da declaração de abusividade e de nulidade parcial do reajuste, não havendo omissão a ser sanada sobre o tema.

6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não se prestando os embargos para o mero reexame de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A mera discordância da parte com a adoção de tese jurídica desfavorável não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para o reexame do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 489 e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8116813-19.2024.8.05.0001
, em que é embargante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,

e embargado,

MARTHA LEAL VILLA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.